Tribunal: TJES
Processo: 0002312-85.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002312-85.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: GENESIO BARCELOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002312-85.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

APELADO: GENEZIO BARCELOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de sentença que julgou procedente o pedido efetuado pelo apelado nesta ação revisional de contrato rural e, por conseguinte, determinou o alongamento da dívida de
GENEZIO BARCELOS
.

Narra o apelante que trata o feito de Ação de Revisão Contratual com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela e Prolongamento da Dívida Rural, por meio da qual o apelado postulou o prolongamento da dívida oriunda da cédula de crédito 40/01710-9 no valor de R$ 98.900,00 (noventa e oito mil e novecentos reais), cujo crédito foi obtido na condição de produtor rural para fomento de suas atividades.

Aduz que ausentes, no caso, os requisitos exigidos pela lei para que a renegociação da dívida seja autorizada, bem como afirma que a renegociação é uma faculdade do agente financeiro, na forma da lei regente do tema.

Relata ser inaplicável, no caso, a Súmula 298 do STJ, a qual leciona que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Em sede de resposta, o apelado defende que presentes os requisitos para que o alongamento da dívida rural, no caso, seja implementado.

Aduz que o requisito da comprovação do prejuízo fica superado no caso do município ter decretado estado de emergência ou de calamidade pública, o que teria ocorrido na situação em questão.

Registra que o alongamento da dívida, na forma ditada pela Súmula 298 do STJ, é um dever do agente financeiro e não faculdade.

Expõe que existiriam recursos públicos para subsidiar a contratação que ora se analisa.

Ao final, requer o conhecimento e desprovimento deste apelo.

Pois bem.

Oportuno registrar, antes de mais nada, que não desconheço o teor da Súmula 298 do STJ que afirma ser direito do produtor rural o alongamento das suas dívidas, e não faculdade da instituição financeira.

Neste passo é importante destacar que a referida Súmula foi baseada nas discussões decorrentes da Lei 9.138/1995, que assim dizia:

Art. 5º São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:

Ou seja, quando gerada referida Súmula, o STJ sedimentou o entendimento de que o termo “autorizados” constante na referida lei deveria ser interpretado como “obrigados, desde que demonstrados os requisitos“, o que não se aplica atualmente, pois referido dispositivo tem aplicação somente as operações realizadas ate 20 de junho de 1995, o que não é o caso dos autos (cujo contrato é de 2019).

Comprovando o dito alhures, verifica-se que o próprio STJ decidiu que “dispõe a Súmula 298/STJ que"'o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei',
mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais
"
(REsp 905.404/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2007, DJe 3/3/2008) e (AgInt no AREsp 1306021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 05/10/2018).

Dito isto, no presente, extrai-se que a Cédula de Crédito Bancário de fls 45 dos autos possui como alvo o Contrato de Abertura de Crédito Rural fixo n°. 40/01710-9 firmado em 24/06/2013, na forma do art. 36 da Lei 13.606/18.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei, que de fato, o contrato deve ter seu alongamento deferido.

Explico.

O BACEN, através da Resolução n. 4660, art. 3º, determina que o requisito da comprovação do prejuízo fica superado, caso o município tenha decretado, na localidade, estado de emergência ou de calamidade pública.

A respeito, confira-se referido artigo:

Art. 3° 0 enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e ate 18 de abril de 2018.

No ES, por força de situação de emergência ocasionada por uma grave seca, foi decretado o Estado de Calamidade Pública em todo território capixaba, conforme os termos do Decreto no 619-S de 05 de Maio de 2016.

No ano seguinte, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência no município de São Roque do Canaã, por
causa da estiagem
(Portaria n. 231/2017).

Todos esses fatos atingiram o contrato que ora se analisa, celebrado em 2018, razão pela qual não tenho dúvida que o alongamento requerido deve ser deferido, nos termos delineados pelo MM. Juiz.

Em sentido semelhante, confira-se TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO LIMINAR – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – REQUISITOS CUMULATIVOS – PRESENÇA – DEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

–
O artigo 36 da Lei nº 13.606/18, então regulamentado pela Resolução nº 4660/18 do BACEN, prevê expressamente a possibilidade de renegociação das operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31/12/2016 por produtores e suas cooperativas em municípios da área de atuação da SUDENE e do Estado do Espírito Santo

– N
a esteira do que consolidou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, o alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não trata de ato discricionário das instituições financeiras, mas sim de direito potestativo do produtor rural
nas hipóteses em que demonstrada dificuldade de comercialização dos produtos, frustração da safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações (Manual de Crédito Rural)

- Vislumbrando-se no caso concreto a presença dos requisitos cumulativos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, é de rigor o seu deferimento, não merecendo qualquer reparo a decisão agravada
. (TJ-MG – AI: 10000191381664001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 02/02/0020, Data de Publicação: 05/02/2020)

Mantenho, pelo exposto, o entendimento supra e, por isso, sem mais delongas, conheço do recurso interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PERÍODO DE SECA. QUEDA DA SAFRA. DIFICULDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRORROGAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 STJ. SENTENÇA MANTIDA. – RECURSO DESPROVIDO.

– O artigo 36 da Lei nº 13.606/18, então regulamentado pela Resolução nº 4660/18 do BACEN, prevê expressamente a possibilidade de renegociação das operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31/12/2016 por produtores e suas cooperativas em municípios com situação de calamidade publica decretada, como no caso.

– Na esteira do que consolidou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 298, o alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não trata de ato discricionário das instituições financeiras, mas sim de direito potestativo do produtor rural nas hipóteses em que demonstrada dificuldade de comercialização dos produtos, frustração da safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações (Manual de Crédito Rural)

- Deve o agente financeiro, no caso, promover o alongamento rural, por comprovados os requisitos para tanto.

- Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.